Tribunal: TJDFT
Processo: 0709766-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709766-61.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RÔMULO DA SILVA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE ISENÇÃO OU DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei n. 10.826/2003). A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei. n. 11.343/2006 (consumo próprio). Em relação à pena de multa, requereu a isenção do pagamento ou a redução do valor arbitrado a esse título, sob a alegação de hipossuficiência econômica do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a suficiência probatória para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar se é hipótese de desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (consumo próprio); e (iii) analisar a possibilidade de isenção ou redução da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, afastando-se, por conseguinte, os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta para consumo próprio. 4. A pena de multa é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada com base apenas na alegada hipossuficiência financeira, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que não houve mandado judicial ou qualquer circunstância concreta que autorizasse a mitigação da inviolabilidade domiciliar; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, requerendo a absolvição, sob o fundamento de que as provas são insuficientes para a condenação. Sem indicar dispositivo legal violado, pleiteia a isenção do pagamento da pena de multa, justificando que o valor não guarda compatibilidade com a condição financeira do insurgente, revelando-se desproporcional. Subsidiariamente, pede a redução da pena pecuniária. Solicita que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666, via sistema de intimações eletrônicas (portal da intimação). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito “A análise da tese de insuficiência probatória para absolvição exigiria revolvimento do acervo fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.838.293/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Ainda, não merece trânsito o recurso em relação ao pedido de isenção do pagamento da pena de multa ou, subsidiariamente, a sua redução, porque a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação clara e objetiva dos dispositivos de lei federal supostamente violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.322.752/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Mesmo que tal óbice fosse superado, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A pena de multa é parte integrante do preceito secundário da norma penal incriminadora, sendo inviável o pleito de exclusão, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser avaliada pelo juízo de Execuções Penais. (AREsp n. 2.798.592/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 7/5/2025). No mesmo sentido, é a decisão proferida no AREsp 3078044, pelo Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação DJEN 14/11/2025. Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AREsp n. 2.971.644/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/CEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020